Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719212-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TULIO FRANCISCO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 26551165), que excluiu a União Federal do processo e determinou a remessa dos autos a este TJDFT. Com efeito, o recurso esta endereçado ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 26549407), a guia de recolhimento do preparo foi emitida em favor daquela Corte (26551166), do que se conclui que o presente recurso foi equivocadamente distribuído perante este Egrégio Tribunal de Justiça. Instado a se manifestar o advogado subscritor da petição de ID 26549407, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF n.o 25.136, quedou-se silente. Diante de evidente equívoco na distribuição do recurso, somado ao desinteresse do causídico em sequer explanar a situação, bem assim determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, com a respectivo arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator